Tribunal: STF
Processo: ADI 153
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-30
Data de publicação: 1995-03-30

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. 2. O
parágrafo 2º do art. 66 e art. 122, da Constituição do Estado de
Minas Gerais, que faculta ao Procurador Geral de Justiça a
iniciativa para projeto de lei de fixação de remuneração. Alegação
de ofensa aos arts. 2º; 6º e §§ 1º e 2º do art. 127, da Constituição
Federal. 3. "Periculum in mora" não demonstrado. Liminar indeferida.
4. Matéria relativa à autonomia financeira do Ministério Público
considerada pela Corte. Precedentes. 5. Parecer da Procuradoria-
Geral da República pela improcedência da ação. Ao Ministério Público
compete propor a criação de seus cargos, cabendo igualmente a
proposição dos vencimentos correspondentes a esses cargos. 6. Ação
direta de inconstitucionalidade improcedente.